Tribunal: STF
Processo: ADI 575
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-09
Data de publicação: 1992-12-09

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERVENÇÃO
ASSISTENCIAL - INADMISSIBILIDADE - RISTF (ART. 169, PAR.  2.) - NORMA
REGIMENTAL  RECEBIDA COM  EFICACIA DE  LEI PELA  CF/88 -  FORMAÇÃO DE
LITISCONSORCIO PASSIVO REQUERIDA  POR  PARTICULARES - IMPOSSIBILIDADE
EM  AÇÃO  DIRETA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         - A norma regimental inscrita  no art. 169, PAR. 2., do
RISTF, que veda a intervenção assistencial no processo de controle
normativo abstrato instaurado perante o Supremo Tribunal Federal, foi
recebida com força e eficácia de lei pelo novo ordenamento
constitucional.
         Tratando-se  de lex specialis,  a norma regimental prevalece
sobre  o disposto no art.  50, paragrafo único, do Código de Processo
Civil, que admite a intervenção assistencial em qualquer dos tipos de
procedimento e em todos os graus de jurisdição.
         -  A natureza eminentemente objetiva do processo de controle
abstrato  de  constitucionalidade  não  da  lugar  a  intervenção  de
terceiros  que  pretendam,   como  assistentes,  defender  interesses
meramente subjetivos.
         -  A formação litisconsorcial   passiva, no processo de ação
direta  de  inconstitucionalidade,   só   se  legitima   em  face dos
órgãos  estatais  de  que emanou o próprio ato normativo impugnado. O
mero  particular  não  se  qualifica  como  litisconsorte  passivo em
processo   de   controle   abstrato,   em   face    da     necessaria
estatalidade  do  ato  normativo  nele  impugnado.